Tribunal: TCU
Processo: 044.973/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Fátima Mesquita Lima (49469/2020, peça 3), negando-lhe registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela ex-servidora, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, ajustando a parcela referente à gratificação de Adicional por Tempo de Serviço dos proventos da interessada e comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. no que tange à parcela de "opção", acompanhe a ação ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 que tramita na 5a Vara Federal Cível, da Seção Judiciária do Distrito Federal, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 619/2020-TCU-Primeira Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.4. após cumprimento da determinação inserta no item 9.3.2., cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos dos arts. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.